Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-82.2019.8.11.0102
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000119-82.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), EDNALVA MARQUES ARAUJO - CPF: 916.367.601-04 (RECORRIDO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO COM PREVISÃO DE APENAS UMA TARIFA – DEMAIS TARIFAS INDEVIDAS – OCORRÊNCIA DE DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a juntada de contrato com previsão de apenas uma tarifa, são indevidas as demais tarifas descontadas na conta corrente da promovente, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

Em virtude das cobranças indevidas, cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas ensejam o pagamento de indenização por dano moral, ainda mais quando não houve solução na via administrativa, devendo ser mantida a sentença que fixou em valor razoável.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o cancelamento dos descontos, a devolução dos descontos indevidos e condenar a promovida ao pagamento de indenização a título de dano moral, ao argumento de que restou comprovada a existência de descontos de tarifas indevidas, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015,
DECIDO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial,
com resolução do mérito,
conforme artigo 487, I do NCPC, para o fim de:
I – DECLARAR
a inexistências dos descontos ora discutidos nos autos.
II – DETERMINAR
que a parte reclamada proceda com o cancelamento dos descontos automáticos das Tarifas de Código
0120514; 0090614; 0800002; 0900002; 0200004; 0300003; 0030815; 0100119;

Cesta Fácil Econômica, Cesta Expresso 2; Título de Capitalização e Seguro Prestamista
, sob pena de multa diária de
R$ 100,00
(cem reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e ainda
III -

CONDENO
a parte reclamada a devolução dos descontos indevidos em dobro correspondente em de
R$ 659,88 (seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), com correção e juros de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo;

IV - CONDENO
ainda a parte reclamada ao pagamento a parte autora, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação (artigo 405 do CC).

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou nenhum ato ilícito, já que não há nenhuma ilegalidade na cobrança de tarifas, agindo no exercício regular de direito.

Argumentou que a Recorrida sempre teve pleno conhecimento de que deveria efetuar o pagamento dos encargos e tarifas para manutenção da conta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que seja determinada a restituição somente na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A promovente alega na inicial a ocorrência de diversos descontos indevidos em sua conta corrente junto ao banco promovido, juntado extratos bancários para comprovar suas alegações, tais como: Cesta Fácil Econômica, Cesta Expresso e Tarifas dos Códigos 30815, 100119, 0800002, 0900002, 0151014, 0200004, 300003.

Aduz que buscou a instituição financeira para que não continuassem efetuando a cobrança das tarifas, no entanto fora efetuado o estorno de apenas R$ 208,00 (duzentos e oito reais), e não de R$ 547,81 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), como devido.

Em contestação, houve a juntada do “TERMO DE OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BRADESCO EXPRESSO”, onde é possível notar que ao abrir sua conta junto ao banco, a promovente optou somente pela “Cesta Bradesco Expresso 3 – Valor da mensalidade R$ 7,50”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Considerando o documento juntado em contestação, é possível concluir que restou comprovada a contratação apenas do serviço “Cesta Bradesco Expresso 3”, no valor mensal de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), sendo os demais descontos indevidos. A sentença analisou e fundamentou muito bem a situação, cito trecho:

Isto porque ao analisar o contrato anexado pela parte reclamada, nota-se que o serviço contratado pela parte reclamante foi
apenas o serviço CESTA BRADESCO EXPRESSO 3 – VALOR DA MENSALIDADE R$ 7,50.

De um mesmo turno, nos extratos anexados, tanto pela parte reclamante como pela parte reclamada, podemos verificar vários descontos de outras tarifas (tarifas de códigos: 0120514, 0800002, 0900002, 0011014, 0200004, 0300003, 0030815, CESTA FÁCIL ECONÔMICA, CESTA EXPRESSO 2, SEGURO PRESTAMISTA e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO)

Em análise minuciosa aos extratos, restou provado que houve descontos da mesma tarifa de forma repetida em alguns meses.

O montante dos descontos é de R$ 538,03, porém houve um resgate de R$ 208,09 do Título de Capitalização, totalizando então R$ 329,94 de descontos.

Cesta Expresso 2:
R$ 7,50

Cesta Fácil Econômica:
R$ 215,08

Seguro Prestamista:
R$ 31,74

Título de Capitalização:
R$ 242,10

Resgate de Título de Capitalização:
R$ 208,09.

Tarifa Bancária 0120514:
R$ 5,28

Tarifa Bancária 0090614:
R$ 7,50

Tarifa Bancária 0800002:
R$ 3,80

Tarifa Bancária: 0900002:
R$ 3,80

Tarifa Bancária 0200004:
R$ 7,60

Tarifa Bancária 0300003:
R$ 5,70

Tarifa Bancária 0030815:
R$ 6,17

Tarifa Bancária 0100119:
R$ 1,76

A parte ré, em contestação não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos descontos acima descritos, sendo, portanto, devidos somente os descontos do serviço contratado, qual seja CESTA EXPRESSO 3 – VALOR DA MENSALIDADE R$ 7,50.

Essas premissas forçam reconhecer que há existência de negócio jurídico entre as partes, porém há que se declarar a ilegitimidade de descontos indevidos que ocasionou danos materiais a Reclamante.

Com efeito, resta devidamente caracterizada a falha na prestação do serviço em virtude dos descontos indevidos, ensejando a restituição dos valores em dobro e o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que houve cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que restou devidamente configurado, já que apesar da promovida ter comparecido na agência para resolver o problema administrativamente, houve estorno somente de parte do valor descontado, não resolvendo o impasse.

O valor fixado deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021